Tribunal: TJPA
Processo: 0802597-05.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10819 - Aliciamento de eleitores
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802597-05.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE

REQUERIDO: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CPB.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ MANEJADO EM PLEITO REVISIONAL ANTERIOR. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do recorrente já foram objeto de outra Revisão Criminal anteriormente impetrada perante a Egrégia Seção de Direito Penal, que já teve, inclusive, Recurso Especial não admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido.

2. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por EDSON ROMÁRIO BRAGA ANDRADE, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0803193-18.2022.8.14.0401, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
que no dia 23.02.2022, por volta de 21h20, o acusado e mais dois criminosos adentraram um coletivo da linha “Almir Gabriel/Ver-o-Peso”, e nas proximidades do Shopping Castanheira, anunciaram o roubo, tendo um dos criminosos rendido o motorista do coletivo com uma arma de fogo, enquanto o segundo ficou sentado para dar uma aparência de normalidade, e o terceiro recolhia os celulares dos passageiros, tendo sido roubados cerca de 06 (seis) celulares. Por fim, a exordial informa que, ao finalizarem o crime, os meliantes empreenderam fuga em uma das ruas da BR-316, tendo sido acionada a polícia militar, que conseguiu capturar apenas o acusado, ainda de posse dos bens roubados.

A defesa do requerente alega o
error in judicando
por ocasião da prolação da sentença condenatória e da decisão monocrática de 2º grau que entendeu pelo improvimento do apelo criminal manejado, eis que
não fora levado em consideração a confissão do réu
, que denota sua
participação de menor importância
(por não ser ele a portar a arma e ameaçar o motorista, tendo apenas recolhido a
res furtiva)
, bem como, o fato de que
as vítimas recuperaram seus bens no mesmo dia do delito
, de modo que é cabível a
redução da pena do réu em 1/3 (um terço)
.

Pede, ainda, seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, eis que tal objeto não fora apreendido.

Requer, assim, seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, a fim de que
seja redimensionada a pena aplicada ao recorrente
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

De pronto, verifica-se que
a presente Revisão Criminal não pode ser conhecida
.

Analisando detidamente os autos, vê-se que a tese nele exposta já
fora objeto de outra Revisão Criminal impetrada anteriormente
(nº 0817468-74.2023.8.14.0000), de relatoria do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, relativo ao
mesmo requerente, à mesma ação penal originária, à mesma Apelação Criminal (conhecida e improvida monocraticamente pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – ID nº 18194638), com idêntica petição inicial subscrita pelo mesmo advogado
, a qual
não foi conhecida
na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro deste ano.

Na ação revisional anterior, a defesa invoca os mesmos argumentos e fundamentos expendidos nestes autos
, conforme se verifica do acórdão que restou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. Impossibilidade de reiteração do pedido em revisão criminal sem novas provas, a fim de evitar repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Não há enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Não conhecimento da revisão criminal. Unânime.

Inclusive, naqueles autos, inconformado com o retrocitado acórdão,
o recorrente interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, no dia 15.03.2024, tendo a referida decisão transitado em julgado na data de 09 de abril próximo passado.

Assim, por se tratar, os presentes autos, de Revisão Criminal com idêntico objeto e idênticas partes, cuja matéria já foi objeto de exaustiva análise por este TJPA, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
mera

reiteração de pedido
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente pleito revisional, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024